Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-04.2016.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002354-04.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO - CPF: 588.579.310-72 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), FRANCISCA EDILANE GOMES FLORIANO - CPF: 002.391.650-80 (APELANTE), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (REPRESENTANTE), WESLEI BECKMANN CAVALCANTE - CPF: 719.288.121-04 (APELADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO - CPF: 588.579.310-72 (APELADO), FRANCISCA EDILANE GOMES FLORIANO - CPF: 002.391.650-80 (APELADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (APELANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), WESLEI BECKMANN CAVALCANTE - CPF: 719.288.121-04 (APELANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), WESLEI BECKMANN CAVALCANTE - CPF: 719.288.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

‘APELAÇÕES CÍVEIS – AUTORA E SEGURADORA – PRETENSÃO DA AUTORA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E EXCLUSÃO DE MULTA – PEDIDOS ATENDIDOS – CONDENAÇÃO EM PENSIONAMENTO – PAIS DA VITIMA - VITIMA CASADA – IMPOSSIBILIDADE – DESPESAS COM FUNERAL – RECIBO EM NOME DE TERCEIROS – PEDIDOS NÃO ATENDIDOS – DA SEGURADORA – UTILIZAÇÃO TÃO SOMENTE DE AÇÃO DE REGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – DEVEDORA SOLIDÁRIA – SÚMULA 537 DO STJ – CULPA DA VITIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONCORRENCIA DE CULPAS – ARTIGO 945 DO CC - DECOTE DO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. Recurso de ambos conhecidos e providos parcialmente.

1. Em sede de danos morais, provê o recurso da autora para majorar o valor do mesmo em patamar que atende a razoabilidade e a proporcionalidade em sintonia com julgados do colendo STJ em relação a situações semelhantes. Neste viés, majora-se o valor do dano moral na ação ajuizada pelos pais, quando sua filha, no verdor da vida, é morta em trágico acidente automobilístico em que residiu a participação da parte contrária.

2. Majora-se o valor do dano moral de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Contudo, provendo em parte o recurso da parte contrária, constatando a existência de culpa concorrente, nivela-se a condenação dentro da culpabilidade de ambos os participes daquele acidente. Neste viés, considerado que a vítima foi responsável por 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao fato por não observar quando adentrou na pista de rolamento e a parte ré 75% (setenta e cinco por cento) por estar em velocidade incompatível naquela região e dado a situação da rodovia, em consertos, reduz-se a condenação para tão somente R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

3. Deve ser excluída da condenação da autora por litigância de má fé em face de que não praticou qualquer ato. O fato de suas testemunhas, em parte, terem se confundido sobre a existência ou não de ciclovia na região, não é motivo para a condenação já que, além da inexistência de dolo, a parte autora ou das suas testemunhas não é responsável por atos de terceiros.

4. Não reside como acalentar condenação da parte requerida em despesas com funeral quando o recibo apresentado é confeccionado em nome de outrem. Ninguém pode, em nome próprio, defender direito de outrem, a rigor do artigo 18 do Código de Processo Civil.

5. Não reside como condenar a parte requerida a pensionamento dos pais da vítima quando esta, já casada, não reside demonstração de que ajudava seus pais. A presunção, no caso, é que esta colaborava nas despesas juntamente com seu marido em família distinta.

6. Não deve ser acatada a pretensão da seguradora para afastá-la da solidariedade e aguardar tão somente situação de regresso, dependendo do segurado, antes, efetuar o pagamento da indenização devida.
Súmula 537 do STJ
–
‘Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação e contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vitima, nos limites contratados na apólice’

7.
Não se abate da condenação imposta o valor do seguro obrigatório DPVAT quando não reside prova de que, efetivamente, houve o pagamento do prêmio. Não se presumindo, a obrigação de comprovar a existência do pagamento é de quem alega.

8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais e excluir o valor da multa aplicada a estes em face de possível deslize da testemunha quando prestou depoimento em juízo.

Demais pedidos não acatados.

9. Provê parcialmente o recurso da seguradora para, amoldando a situação, aplicar a concorrência de culpa da vitima e do ofensor e, neste aspecto, fazer o devido decote do valor da indenização, dentro de uma análise de percentual de culpabilidade de ambos. Demais pedidos não acatados em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

CLAUDEMIR LUIZ FLORIANO e FRANCISCA EDILANE ESTRELA GOMES ingressaram perante o Juízo de Direito da Comarca de Lucas do Rio Verde com uma ação que nominou de INDENIZAÇAO POR ATO ILICITO POR ACIDENTE DE TRANSITO em face de MAFRO TRANSPORTES LTDA e WESLEI BECKMAN CAVALCANTI, todos identificados e representados nos autos. Narraram à dinâmica do acidente: ‘ Ocorre que, no dia 29 de julho de 2015, por volta 06h:47min, o veículo acima descrito, de propriedade da Primeira Requerida, na oportunidade conduzida pelo Segundo Requerido, trafegava pela Avenida das Nações, sentido Prefeitura Municipal, vindo a atingir a vítima Karolain, (filha dos ora Requerentes), que trafegava com sua bicicleta no mesmo sentido, a qual, em razão do violento impacto, sofreu graves ferimentos, vindo a falecer no local do acidente, (certidão de óbito em anexo). Registrando culpa dos requeridos, proprietário do veiculo e condutor, em face do evento morte, pretenderam, indenização por danos materiais, estes consistentes nas despesas com o funeral. Danos morais, sugerindo o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, julgou parcialmente a lide, condenou os requeridos a comporem danos morais, estes arbitrados em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com juros de mora e correção monetária, tendo como inicio data do ato sentencial. Condenou, por outro lado, a autora, em face de apresentação de testemunhas mendazes, em multa por litigância de má fé, dosando esta em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, destacando, ainda, que a multa não está encartada nas benesses da gratuidade da justiça.

Compareceu em seqüencia, ITAU SEGUROS, vez que foi denunciada na lide, apresentando contestação e, em desacordo com a sentença que lhe foi desfavorável apresentou recurso de apelação cível. Sustentou a seguradora, expondo seus motivos, que responde tão somente com ação regressiva em face do segurado. Defende, ainda, o abatimento do valor recebido, seguro DPVAT. No mérito, defende que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima impedindo, desta forma, responsabilidade civil.

CLAUDEMIR LUIZ FLORIANO e FRANCISCA EDILANE ESTRELA GOMES, apresentaram recurso de apelação e, neste aspecto, sustentam desacordo da sentença em relação às provas dos autos, fazendo as necessárias justificações, sobretudo que, na data do acidente a pista era de mão dupla. Que à época do acidente um dos lados da pista estava em obras e não era permitida a circulação de carros, dessa forma para que o trânsito continuasse fluindo, o outro servia para ambos os sentidos, de modo que a avenida se tornou provisoriamente de mão dupla. Em grau recursal pretendem os apelantes/autores a condenação em pensão mensal e majoração dos danos morais, agora sugerindo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contraminutas recursais apresentadas, tudo bem visto e analisado.

Quanto o necessário. Peço dia para julgamento, providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara.

Estão demonstrados os requisitos de admissibilidade recursal de ambas as partes e, por conseqüência, conheço de todos os recursos que vistos e analisados será processado dentro dos seus limites, a rigor do que consagra o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Como visto na parte final do relatório, inicialmente a ação foi endereçada contra MAFRO TRANSPORTES LTDA e WESLEI BECKMAN CAVALCANTI e, posteriormente, foi denunciado à lide a ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA, aspecto preliminar que deve constar do posicionamento do relator em relação ao recurso submetido a este colendo Tribunal de Justiça Conterrâneo.

Compulsando os autos, em relação à dinâmica do acidente, aspecto que define a responsabilidade dos requeridos, temos que o local do acidente foi submetido à perícia técnica e, neste aspecto, é importante observar que o local estava em obras e, mesmo quando ausente esta situação, a velocidade máxima permitida no local, placa colocada antes, era de 40 quilômetros por hora. Quanto à velocidade do veículo, o laudo indica que não registra como medir esta. Mas, entretanto, estimou velocidade acima de 60 quilômetros por hora.

Esta situação deve ser vista como verdadeira, excesso de velocidade naquele local já que, somado ao que concluiu o laudo pericial, a testemunha VALDECIR ALVES declarou que foi testemunha ocular do acidente e que estavam a 130/140 metros do local. Que, naquela oportunidade, estava dirigindo 65 quilômetros por hora e o UNO, causador do acidente, passou por ele, bateu na bicicleta e pegou do lado do carona. O depoimento de outra testemunha JAMERSON é no mesmo sentido.

Contudo, o magistrado sentenciante não deu valor a tais depoimentos, ao fato destes estarem contrário ao laudo quando afirmarem a inexistência de ciclovia no local.

Ainda firmou o magistrado:

‘Os únicos depoimentos testemunhais idôneos e lineares com o conjunto probatório estão relacionados abaixo. A testemunha Divina declarou em juízo que estava vindo junto com o esposo, mas só prestou atenção quando o marido avisou. Não viu o exato momento. O marido falou para o motorista ligar para o SAMU e o mesmo já estava com o celular na mão. Pouco tempo depois o socorro chegou. Afirma que tinha visto ela antes andando de bicicleta e que o acidente não aconteceu no local onde ela estava transitando, mas na faixa aonde vinha o veículo, quando ela virou para atravessar a pista e a colisão aconteceu dentro da pista, não no acostamento. Afirmou que a via tinha várias faixas em sentido único. Das três faixas, o veículo estava transitando na faixa do meio. Afirmou ainda que eles eram os únicos que estavam no local quando o acidente ocorreu. A testemunha José Luiz Toledo declarou que estava vindo com seu veículo, estavam em uma certa distância, na mão direita, atrás do veículo envolvido quando a pessoa de bicicleta atravessou na frente, o carro bateu. O sentido do trânsito de três pistas para um sentido e três em outro sentido, com um canteiro no meio. Não sabe dizer a velocidade do veículo envolvido. Passou por aquela avenida por quatro anos, pois morava na localidade. Esclareceu que o acidente não ocorreu no acostamento, mas na pista, na primeira faixa depois da faixa que estava à bicicleta. Afirmou que no momento estava ele, o outro carro e a bicicleta e não percebeu se alguma outra pessoa viu. Afirmou a testemunha que a bicicleta estava vindo normal, quando de repente, virou. Entrou na frente do veículo. O motorista do UNO estava sozinho. Não tinha caminhões vindo atrás. A ciclista não vez movimento antecipado de que iria atravessar a avenida. A ciclovia estava liberada para uso’. (sic).

Por outro lado, agora fazendo análise em relação ao laudo pericial deve ser visto o que este descreveu: ‘e "é muito mais provável que o V2 (bicicleta) adentrou na faixa de rolamento com o V1 (carro) já tão próximo, que não teria tempo de sair totalmente da faixa ante do V1 o alcançar (e também ressalva que existem incertezas quanto aos intervalos de velocidade do V1 (veículo UNO). Também ressalva que "na maioria das distâncias calculadas V2 (bicicleta) não teria tempo de concluir a travessia da faixa de rolamento, ao considerar que o outro veículo estivesse a 40 km/h’. (sic).

Esclareceu, ainda, a perícia - utilizando cálculo pelas fórmulas SEARLE (intervalos com velocidades mínimas e máximas entre 72,89 km/h e 96,89 km/h. Contudo, igualmente a perícia atribuiu culpa da vitima que adentrou de inesperadamente na pista. (grifei).

Nestes casos, baixando os fatos à realidade e a participação de ambos naquele acidente e de acordo com situação apresentada pela verdade factual demonstrada nos autos, não agiu o magistrado de primeiro grau de jurisdição quando atribuiu culpa tão somente à parte requerida. No caso, ao meu sentir, trata-se de inequívoca culpa concorrente em face da negligência da vitima que adentrou na pista de rolamento e a imprudência do condutor que naquela situação desenvolvia velocidade incompatível, colocando em riscos os demais que ali transitavam.

A culpa concorrente e cujo conceito pode ser extraído do que prescreve o artigo 945 do Código Civil Brasileiro, o qual prevê que, quando acontece um evento que causa dano a alguém, a participação da vítima deve ser observada para efeito de cálculo de eventual indenização pelo ato ilícito. Assim, havendo culpa de ambas as partes, cada uma responde na proporção de sua negligência, imprudência, imperícia.

E, em se tratando de culpa concorrente, vitima e ofensor concorrem culposamente para o evento danoso, ou seja, ambos, concomitantemente, coadjuvam para o resultado lesivo. A conseqüência desta situação apresentada é a diminuição da condenação, levando em consideração a participação de ambos dentro da sua proporcionalidade.

No caso em apreço, entre a negligência do condutor da bicicleta que causou a morte da vitima que vinha de carona e a atitude do preposto da empresa requerida, este vindo em altíssima velocidade para aquele local, constata-se, a meu ver que, a vitima deve responder por 25% (vinte e cinco por cento), enquanto que a parte requerida, 75% (setenta e cinco por cento) de culpa em relação ao acidente em que residiu a vítima fatal.

Deve ser visto, nas palavras do mestre ARNALDO RIZZARDO que:

‘A concorrência é determinada pela presença de duas ou mais causas originárias do evento. As causas são os comportamentos culposos. Somam-se as culpas determinantes para o dano, aparecendo o vínculo de causalidade entre elas e os prejuízos. Não basta , assim, o procedimento culposo, mas deve apresentar o liame da causa e do efeito entre as culpas e o dano’. (A reparação nos acidentes de trânsito, 5a. edição, RT, 1993, pag. 39).

Assim posta à questão, o dever de indenizar depende da demonstração de três requisitos basilares: o dano, a conduta antijurídica do agente e o nexo de causalidade entre os dois primeiros, situação perfeitamente identificado, a rigor da análise factual da dinâmica do acidente que, divergindo do magistrado, entendo tratar-se de culpa concorrente e na divisão proporcional de responsabilidade acima trazida em perfeito entendimento do que conceitua o artigo 945 do Código Civil Brasileiro.

Vista esta questão, em primeiro aspecto, deve ser visto o recurso que foi patrocinado pela parte autora.

A título de dano material, foi pedido estabelecer pensão para os pais da pessoa falecida, correspondente a 2/3 do percebido pelo filho, até o limite de 25 anos de vida e, a partir daí, reduzido para 1/3 do salário. Requereu, de igual forma a constituição de capital para garantia do pagamento desta verba, caso não o faça de uma só vez.

No caso em apreço, conferindo a sentença, o magistrado de piso que a elaborou e subscreveu, fazendo as razões de fato para a aplicação do direito, concluiu: ‘O pedido de pensionamento também não encontra lugar, vez que consta do inquérito policial que a vítima era casada, e assim, tinha vida própria com o marido, um,a vez que declara que a autora residia em Lucas do Rio Verde-MT. (sic).

Convirjo com o entendimento do magistrado. Aqui e pelo fato de a vitima ser casada e ter vida própria afastam-se a presunção de que ajudava seus pais e sim e tão somente contribuía com seu marido. No caso, para receber a pensão da filha casada, deveriam os autores comprovar, dentro da dicção do que estabelece o artigo 373, inciso I do CPC, que a vitima fornecia mês a mês algum valor em espécie ou material para ajuda dos seus pais, o que não restou demonstrado nos autos, tratando-se de pedido tão somente em relação à presunção, que, como registrado, não é aplicável no caso em comento. Assim, correto o pronunciamento sentencial quando aduziu: ‘Portanto, sem demonstração de contribuição financeira em favor dos autores, o pedido de pensionamento fica afastado’. (sic).

Em prosseguindo, no que tange as despesas com funeral, estas não foram albergadas na sentença requerida. Para excluir este pedido constante da inicial, assim manifestou o magistrado de primeiro grau de jurisdição: ‘Quanto ao pedido de reembolso para deslocar o corpo para outra unidade da federação, a parte autora não esclareceu a razão de tal fato, vez que a inicial declara que a autora residia em Lucas do Rio Verde’. (sic).

Discordo do magistrado quanto à fundamentação trazida. O recibo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) que veio acompanhado da inicial (ID-180161355), de número 304, expedido pela Funerária Nossa Senhora de Fátima, diz respeito tão somente a despesas com funeral e, em nenhum momento registra-se tratar de translado para outra localidade, empresa esta igualmente estabelecida em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. E, este recibo, residiu autorização para translado do cadáver para a cidade de ARVOREZINHA, Estado do Rio Grande do Sul. Não vejo óbice jurídico para empanar a indenização correspondente (dano material), o simples fato de a vitima ser enterrada em outra localidade, possivelmente sua terra natal, o que faz com que, no que tange a fundamentação, estou em total desacordo com o posicionamento adotado pelo magistrado prolator da sentença meritória em grau recursal.

Mas, concordo com o não deferimento desta verba material, por outro motivo. Isto porque, ainda segundo consta do recibo, este valor foi pago por terceiros, precisamente o Senhor CARLOS EDUARDO, possivelmente, o esposo da vítima KAROLAIN GOMES FABIANO. Se foi quem pagou, pegou recibo em nome de outrem, esta desídia encaminha pelo não deferimento desta verba já que, no caso em apreço, segundo o prescrito pelo artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito de outrem, senão autorizado por lei.

E, com relação à majoração do valor da condenação por danos morais, o magistrado de piso o dosou em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Como se sabe, a moral não tem preço, não está no mercado dos vendilhões. E, neste aspecto, tudo deve ser levado em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, baixando os fatos à realidade, situação dos pais que perde uma filha ainda no verdor de sua existência, é uma dor incomensurável a dilacerar os pais, que vem a macular por toda a sua vida. Leva-se, ainda em consideração a forma trágica e sofredora com que a vitima perdeu a sua vida, situação que não pode ser desconsiderada para atribuir maior quilate na dor moral dos seus pais e, de conseqüência dosagem razoável para amenizar este sofrimento. Morte de uma jovem com apenas 18 anos de idade, de forma bastante violenta, situação que não pode ser desconsiderada na dosagem da indenização por danos morais. Foi econômico o juiz na dosagem, sentença merece reprimenda.

A segunda Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão publicado na Revista dos Tribunais, volume 650, página 66, proclamou que a função da indenização nesta espécie, não é a de repor matematicamente um desfalque material, mas apenas para ‘representar para a última uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido’.

No caso, conquanto resida condenação de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), segundo fonte jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, presentemente, a maioria das decisões encaminham para a média de R$ 100.000,00 (cem mil reais), justamente o montante almejado no recurso, muito embora a inicial conste valor mais elevado (R$ 150.000,00).

Bem a propósito já manifestou com exatidão o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

‘Levando isso em conta, pode extrair da jurisprudência desta Câmara que o valor médio centra entre R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais. Tendo isso em vista e a fim de ajustar o valor do patamar médio utilizado por esta Câmara, respeitando a peculiaridade de cada caso, que envolveu a morte dos pais da autora, a indenização deve ser majorada para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada apelante, levando também o valor fixado por esta Câmara quando do julgamento da apelação n. 0016099-36.2014.16.0001, ajuizada pelas primas das ora apelantes, que também perderam a mãe, a avo e as tias no mesmo acidente’ (Apelação número 0003219-03.2014.8.16.0101-8, 8a. Câmara Cível, Relator Desembargador CLAYTON MARANHÃO, DJ de 18/07/2019)’.

De outra banda, em sede do Recurso Especial de número 1.139.612-PR, cuja relatoria coube a eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, assim posicionou:

Por conseguinte, considerados os critérios jurisprudenciais, pautados pela moderação, proporcionalidade e razoabilidade, avaliada as situações pessoais e econômicas das partes e as peculiaridades do caso entendem razoável a fixação de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelos danos morais sofridos pelos recorrentes, (...) em, decorrência do falecimento da genitora. Trata-se de quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla função, isto é, a de inibi8r a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado,k sem representar enriquecimento ilícito dos autores’. (fonte sítio do STJ).

Ainda o colendo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial número 1.837.195-RJ, cujo relator foi o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em caso de morte da mãe, fixou os danos em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho da falecida e R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada irmão da vítima. (fonte sitio do STJ).

No mesmo sentido:

‘Esta Corte Superior, em julgado recente da Corte Especial, versando sobre dano moral decorrente de morte por acidente, fixou a indenização por dano moral em R$ 130.000,00, valor a ser pago individualmente a cada parente próximo. (EREsp 1.127.913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 5/8/2014). 5. Recurso especial provido a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 130.000,00, para cada um dos recorrentes. (REsp 1.160.261/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/09/2014)’.

Forte nos argumentos recursais e os acalentando juridicamente, para o caso, fixo os danos morais em favor dos pais da vitima, em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Entretanto, reconhecendo a culpa concorrente desta em menor escala, apenas 25% (vinte e cinco por cento) como já traduzido linhas acima, o valor fica reduzido para tão somente R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Sob cujo valor serão acrescidos os juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, dentro do que consagra a Súmula 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Já em relação à correção monetária, na esteira de pronunciamento sumular (Sumula 3621 do STJ), a partir deste novo arbitramento por este sodalício mato-grossense.

Já em relação à multa aplicada aos autores, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação imposta, tal procedimento não tem o beneplácito da licitude e, de conseqüência deve ser excluída. Simples erro no depoimento sobre existência ou não de ciclovia naquele local onde aconteceu o acidente, não é motivo para alcunhar duas testemunhas de mendazes. Em verdade, pessoas humildes que prestaram os depoimentos e, nem de soslaio, revelam que as mesmas agiram com dolo específico para burlar a instrução processual e ajudar os autores da demanda. Erraram, erraram, mais no caso, baixando os fatos a realidade, em, além de não demonstrarem que as testemunhas agiram com dolo, tais depoimentos sequer serviram de base para que o magistrado formasse seu convencimento e proferisse a sentença de procedência parcial que é alvo do presente recurso.

Por outro lado, não se pode dar extensão ao que consagra o artigo 81 do Código de Processo Civil. A multa por litigância de má fé, só pode ser aplicada às partes que litigam em desacordo com as diretrizes do artigo 80 do mesmo comando processual civil. Assim, eventual falso testemunho, não implica em condenação da parte, esta não é responsável por eventual deslize da testemunha que arrolou, ninguém responde por atos de terceiros. A questão se resolve, até com possível ação penal de falso testemunho, o que foi ignorado pelo juiz, mas nunca condenar a parte em face de possível deslize de suas testemunhas no ato de depor e, sobretudo, porque, a situação se apresentava bastante singela, existência ou não de ciclovia, não residindo qualquer demonstração de dolo praticado por quem foi depor como testemunha da parte autora.

Vivemos no mundo onde a tônica é a lealdade e a prática de atos espúrios é a exceção e, desta forma, o engano cometido pelas testemunhas, quando não afirmaram situações distintas do laudo pericial, não se verifica qualquer dolo e, desta forma, incabível a condenação da autora, esta não podendo ser responsável por eventual deslize de suas testemunhas quando depuseram em juízo a respeito dos fatos que aconteceram quando do fatídico acidente, serem penalizados pela multa imposta.

Portanto, sem respaldo legal, afasto da sentença a condenação da autora na penalidade de litigante de má fé.

Compareceu em seqüencia, ITAU SEGUROS e apresentou recurso de apelação cível. Sustentou a seguradora, expondo seus motivos, que responde tão somente com ação regressiva em face do segurado. Defende, ainda, o abatimento do valor recebido, seguro DPVAT. No mérito, defende que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima impedindo, desta forma, responsabilidade civil.

Questão singela de decidir.

Não procede ao argumento de que somente pode ser tratada em ação de regresso. Esta situação, dantes consolidado em julgamentos passados não tinha razão de ser. Isto porque, em muitos casos, o devedor direto da obrigação não tinha condições de pagar os prejuízos e em face desta situação, a seguradora, ficava à cavalheiro, no aguardo deste pagamento para, mais tarde, ressarcir o prejuízo por força do contrato de seguro. E., em face disto, embora pagando o prêmio, o segurado não tinha a contraprestação por parte da seguradora. Agora a realidade jurídica para o caso é completamente diversa.

Após marchas e contramarchas a respeito desta situação, atendo ainda ao princípio da razoabilidade, reside a Súmula 537 do STJ – ‘Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação e contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vitima, nos limites contratados na apólice’.

Situação que bem se amolda no caso em tela. A rigor da contestação apresentada, a seguradora denunciada contestou totalmente a ação e tentou, a todo custo, impingir ausência de responsabilidade civil, ao arremedo fático de que foi a vítima causadora daquela fatídico acidente. Saiu em parte vem vencedora, já que, a rigor do posicionamento aqui adotado, caso seja seguido pelos demais pares desta colenda Câmara, embora não atribuindo culpa da vitima resultou entendimento de que se tratou de sucumbência recíproca, com divisão de 75% de responsabilidade pelo acidente ao segurado e o remanescente (25% ̈) para a vitima fatal.

Então, já sumulado, não reside como acobertar esta pretensão de, para quitar , somente após seu segurado honrar com a obrigação aos credores, se consolidado em titulo executivo judicial.

Frise-se, ainda, que os limites da apólice diz respeito tão somente ao valor do principal. Igualmente em mora pela citação válida (artigo 240 do CPC), ao valor do principal devem ser acrescidos os juros de mora e a correção monetária, nos mesmos moldes que são aplicados ao segurado.

Com relação ao abatimento em face de eventual recebimento do SEGURO DPVAT, também não tem razão a seguradora/apelante. Certo é que já reside súmula do colendo STJ a abraçar esta tese. – ‘O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada’. (Súmula 240).

Mas, entretanto, não basta apenas alegar tal situação, indispensável no caso, comprovar que, efetivamente os autores receberam o seguro DPVAT e, neste viés, tratando-se a vitima de uma pessoa casada, efetivamente, quem recebeu o seguro, se é que recebeu, foi seu marido e não os autores, pai da vitima fatal.

Derradeiramente, verificando que a seguradora quando do recurso apresentou pedido para improcedência da ação em face da responsabilidade ser da vitima e sendo acatada a concorrência de culpas (artigo 945 do CC), dispensável repetir este aspecto nesta oportunidade e, desta forma, configura-se que, neste tópico, residiu provimento parcial da pretensão da seguradora ITAU, ficando aqui o derradeiro registro.

Desta forma, em face dos aspectos acima, ambos os recursos foram conhecidos e ambos parcialmente providos.

CONCLUSÃO - Com os fragmentos acima, conheço de ambos os recursos. Dou provimento parcial ao que foi produzido pelos autores para arbitrar os danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com sua redução, em face da sucumbência recíproca para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sobre cujo valor incidirá juros de mora a partir do ato ilícito (evento danoso) e correção monetária a partir do novo arbitramento, pelo INPC, isto é, do término do julgamento deste recurso perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado. De igual forma, excluo da condenação da autora o decote de 10% (dez por cento), multa aplicada na sentença, em face de deslize das testemunhas que não souberam informar sobre existência ou não da ciclovia naquele local.

E, pretendendo a seguradora/apelante impingir responsabilidade total da vitima e tendo aplicada a concorrência de culpas, igualmente, em relação a esta, o recurso é parcialmente conhecido. No mais, seus pedidos recursais, nos termos da fundamentação acima, não restaram acolhidos.

No mais, no que tange as condenações pertinentes a sucumbência, resta mantidas integralmente o que restou consignado na sentença recorrida.

Determina-se, por derradeiro, que o cumprimento da sentença, nos moldes estabelecidos, seja feito através de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024